Tribunal: TJDFT
Processo: 0739451-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ). ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INDÍCIOS DE ABUSO DA PERSONALIDADE. DESVIO DE FINALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu liminarmente o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) da empresa executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os indícios de dissolução irregular da sociedade executada, aliados à ausência de bens para satisfação do crédito e à constituição de nova empresa pelo mesmo sócio no mesmo endereço, configuram pressupostos suficientes para o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, afastando o indeferimento liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exequente demonstrou a frustração das diversas tentativas de localização de bens da devedora (via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e Sniper), que encerrou suas atividades de fato, sem baixa regular na Junta Comercial e sem liquidar seu passivo. Tais fatos, somados à constituição de nova pessoa jurídica pelo mesmo sócio e no mesmo endereço comercial, constituem fortes indícios de dissolução irregular, esvaziamento patrimonial e desvio de finalidade, com o intuito de fraudar credores.
4. O indeferimento liminar do incidente de desconsideração da personalidade jurídica revela-se incabível quando presentes indícios de abuso da personalidade (art. 50 do Código Civil), como o desvio de finalidade caracterizado pela dissolução irregular. Conforme a jurisprudência, a presença de tais elementos autoriza a instauração do incidente para permitir o contraditório e a dilação probatória, não cabendo a rejeição de plano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A dissolução irregular da sociedade executada, caracterizada pelo encerramento fático das atividades sem baixa formal e sem quitação de débitos, somada à ausência de bens penhoráveis e à constituição de nova empresa pelo mesmo sócio no mesmo endereço, configura indício robusto de desvio de finalidade e abuso da personalidade jurídica. 2. Presentes os indícios de abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil (Teoria Maior), é incabível o indeferimento liminar do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, devendo ser determinado o seu regular processamento para apuração dos fatos, em observância ao procedimento dos arts. 133 a 137 do CPC."
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 50; Código de Processo Civil, arts. 133 a 137.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2039256, 0723340-86.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJE: 10/09/2025.